Tribunal: TJMT
Processo: 29281-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
24/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633431-8 / 2020
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80292811520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80292811520198110001
ELISANGELA SOARES NEVES DE EMILENE SOYANE DA
Requerente: Advogado:
OLIVEIRA SILVA MATOS
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE
Requerido:
TRABALHO MEDICO
Beneficiário: EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS
Conta Judicial 2900131040313
Valor: R$ 14.936,96 (quatorze mil e novecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ: 019.710.481-94
Data de Emissão: 13/08/2020
Titular Conta EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ Titular Conta 019.710.481-94
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1695 000186800 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1050771788 1/1